Tribunal: TJPA
Processo: 0808928-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808928-24.2020.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO BORBA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENCIAL DE
MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART. 22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
movida por Marcelo Borba Maia, ora apelado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso pedido inicialmente a
concessão do efeito suspensivo ao referido recurso para evitar o desperdício de dinheiro público, o que causa grave risco à estabilidade do Fundo Previdenciário e, em última instância, à ordem econômica estadual, ressaltando o potencial efeito multiplicador da decisão impugnada.

Alega que a pertinência da situação com o decidido no RE 1338750 RG/SC (Tema 1177), no qual o STF firmou o entendimento de que "a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas", declarando a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 nesse ponto.

Ressalta que A modulação dos efeitos da decisão do RE 1338750 RG/SC pela Suprema Corte, destacando a necessidade de consideração das especificidades do Estado do Pará, em contraste com o Estado de Santa Catarina.

Defende que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020, teria isentado os benefícios pagos aos militares e seus pensionistas da contribuição previdenciária, contrariamente aos descontos efetuados pelo Estado com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019.

Argumenta que A inexistência de direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária ou à irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do STF nas ADIs 3105 e 3128.

Ante o exposto,
requer que o presente recurso seja conhecido e para que seja reformada a decisão monocrática, e
caso
não seja reformada a decisão, requer-se o enfrentamento das matérias e teses jurídicas suscitadas para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
17581418
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, cabe destacar acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, conforme o art. 1.012, §4º, do CPC, logo não se verifica a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. A parte recorrente não conseguiu demonstrar que a imediata execução da decisão recorrida resultará em prejuízos irreparáveis. O eventual dano alegado, de natureza financeira, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora, uma vez que tais prejuízos podem ser compensados ou reparados em momento posterior, sendo assim não vejo motivo para alterar neste ponto da decisão.

Quanto ao mérito, constato que a questão central do recurso é a correção ou incorreção da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedente o pedido do autor, sendo negado em decisão monocrática o referido apelo, sendo mantida a sentença para seja determinando que o IGEPREV se abstenha de cobrar uma contribuição previdenciária de 9,5%, o que acarretou o referido recurso de agravo interno, sendo que neste ponto também não vejo motivo para alterar a referida decisão.

Conforme destacado no
decisum
agravado, sobre
as alterações da Emenda Constitucional n.º 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI):

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Com efeito,
sobreveio a Lei Federal n.º 13.954/2019, que através do seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto Lei n.º 667/1969 (reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal), e passou a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)”

Por outro lado, a Lei Federal nº 13.954/2019, em seu art. 24, parágrafo único, inciso I, estabeleceu a alíquota de contribuição previdenciária nos seguintes termos:

“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020”

Ocorre, entretanto, que os artigos mencionados foram declarados inconstitucionais incidentalmente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ACO nº 3350/DF, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021, e da ACO nº 3396, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Conforme o entendimento firmado nessas Ações Cíveis Originárias, ficou consignado que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.” (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021),
como se verifica de sua ementa:

“EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020)”

A propósito, foi destacado ainda que
o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Ressalto a ementa deste julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)"

Corroboram com esse entendimento, transcrevo recente julgado desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART. 22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO) N. 3396 E N. 3350. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade Passiva suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Rejeitada.

2. No mérito, cabe à Lei Estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

3. Por outro lado, a Lei Federal n.º 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares".

4. Sobre a matéria, o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750RG/SC – TEMA 1177, com repercussão geral, fixou a tese de que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”.

5. Dessa forma, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que não foi estipulada alíquota específica para estes na esfera estadual, entende-se que a alíquota de 9,5% aplicada em relação ao recorrente não pode ser mantida, eis que instituída mediante dispositivos de Lei Federal declarados inconstitucionais.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0804119-83.2020.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022)

..............................................................................................

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E ART. 25 DA LEI Nº 13.954/2019, QUE ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS, PREVISTA NO ARTIGO 22, XXI, DA CF. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO CAPAZES DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que deferiu a liminar requerida pelo Agravado, para que os réus se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento;

(...)

2-É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna.

3-A Lei Federal nº 13.954/2019 em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

4- A seu turno, a Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único I, que o pensionista ou ex-combatente contribuirá com a alíquota de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

5-Contudo, os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

6- Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

7-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.” (Acórdão 6859358, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, DJe 03/11/2021)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/08/2024